Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É de ser mantida a condenação pelo crime de importunação sexual, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como o depoimento de testemunhas.
2. No caso em concreto, ocorrendo excesso na fixação da indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.